Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704332-18.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: EUNICE SAMPAIO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. SUPOSTA AFIRMAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE TAXA CONDOMINIAL. ANIMUS DIFAMANDI NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da fragmentariedade, corolário dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal, somente os bens jurídicos mais relevantes e somente as lesões mais acentuadas a esses bens jurídicos mais relevantes é que devem ser protegidas pelo Direito Penal.” (AgRg na APn n. 933/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.) 2. Na hipótese, a querelante afirma que a querelada, “em tom ríspido a mandou embora da assembleia, alegando que Joana não pagava as taxas de condomínio, humilhando-a em sua honra”. 3. A suposta imputação, se verdadeira, não alcança o patamar de gravidade apta para caracterizar o animus difamandi, elemento subjetivo do crime de difamação. 4. Embora os crimes contra honra admitem formas plurais de execução, a intenção do sujeito de ofender a honra e a reputação alheias deve ser suficientemente caracterizada. Nesse sentido: Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023. 5. Os princípios da economia processual, celeridade, eficiência e as garantias constitucionais relativas à liberdade e presunção de inocência impõem a rejeição da peça de acusação que descreve conduta manifestamente atípica. 6. Recurso conhecido e desprovido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. A apelante opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto aos dispositivos legais citados e quanto à existência de animus injuriandi. Insiste nas alegações de que foi ofendida pela querelada que lhe imputou fato falso na assembleia de condomínio. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pela embargante, pois adotou entendimento de que a "suposta imputação, se verdadeira, não alcança o patamar de gravidade apta para caracterizar o animus difamandi, elemento subjetivo do crime de difamação”. 3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta ofensa ao art. 5o, inciso X, da Constituição Federal. Discorre a respeito da impenhorabilidade do seu imóvel, por se tratar de bem de família e da impossibilidade do envio do bem a leilão para pagamento de dívidas decorrentes de honorários advocatícios. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Preparo anexado ao ID 66610890. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, no recurso extraordinário, a recorrente apresenta argumento a respeito da impenhorabilidade do seu imóvel e a decisão que julgou improcedente o recurso inominado tratou da rejeição de queixa-crime. Assim, as razões recursais não atacam especificamente o decidido no acórdão impugnado, o que compromete a análise do respectivo recurso pela Corte Suprema. Incide na espécie a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, constata-se a ausência de comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional tido por violado, o que impossibilita o trânsito do recurso extraordinário, conforme preleciona a Súmula 282 do STF. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 22 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal